Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736478-91.2023.8.07.0000 RECORRENTES: M. L. S. S., M. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: A. M. S. S. RECORRIDAS: U. N. - C. C., U. S. S. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO ATÉ DISPONIBILIZAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. DECISÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a decisão que, em consonância com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença, limita o direito ao reembolso à data da disponibilização, pela operadora do plano de saúde, do tratamento multidisciplinar para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. Agravo de Instrumento desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando indevida inversão do ônus da prova, porquanto competia à operadora comprovar a disponibilidade efetiva do tratamento; c) artigos 6o, 14, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que houve interpretação contratual restritiva, em prejuízo do consumidor hipervulnerável, e em violação ao princípio da proteção. Defende o restabelecimento da obrigação da operadora de custear integralmente, sem limitações e de forma contínua, o tratamento da menor na rede privada, conforme coisa julgada. Subsidiariamente, alega que haja o reembolso dos valores despendidos pela infante com o seu tratamento, na rede privada, de modo atualizado e com juros, além do pagamento de astreintes e honorários de sucumbência. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça; d) artigo 502 Código de Processo Civil, enfatizando ofensa à coisa julgada, uma vez que a sentença determinou custeio integral e contínuo, sem limitações temporais ou condicionamento à rede credenciada. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 502, ambos do CPC, e 6o, 14, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A “Guia de Serviço Profissional” de ID 93313181 (autos de origem) demonstra a disponibilização do tratamento multidisciplinar em clínica especializada. Destaque-se que consta da guia que a sua emissão foi providenciada exatamente para o cumprimento da liminar que determinou a disponibilização do tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA) [...] O douto Juiz de Direito teve a cautela de se certificar que a clínica empregava o método ABA, de maneira a respaldar a conclusão de que o reembolso deve ter como limite a data do efetivo cumprimento da tutela de urgência [...] Quanto ao reembolso dos gastos com profissionais especializados, deverão ser realizados, integralmente, até 31/05/2021, data em que as executadas comprovaram a autorização do tratamento na clínica Interação, exceto quanto à equoterapia, que deverá ser reembolsada até a data da saída da credora do plano de saúde, qual seja, 03/10/2022, uma vez que não foi disponibilizada tal terapia pela clínica Interação e nem há provas de que há cobertura para esse tratamento em alguma clínica conveniada ao plano (ID 57302805). O colegiado analisou as teses articuladas e concluiu com clareza que a Guia de Serviço Profissional demonstra a disponibilização do tratamento multidisciplinar me clínica especializada que emprega o método ABA, de maneira que o reembolso deve ter como limite a data da comprovação da autorização do tratamento (ID 74799010). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Demais disso, não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016